Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701926-33.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NASARÉ SILVA DE OLIVEIRA, JULIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO, JOSELINO CARLOS DE OLIVEIRA, ROBERTO JULIO OLIVEIRA, LENISE JULIO DE OLIVEIRA, JUVENAL JULIO DE OLIVEIRA, ANDREIA JULIO DE OLIVEIRA ROCHA, ADRIANA JULIO DE OLIVEIRA, CESAR JULIO DE OLIVEIRA, FABIANA JULIO DE OLIVEIRA, ZÉLIA JULIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. II - COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD ANTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO DE RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA À CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. III - TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO PRÉVIA À EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IMPRESCINDIBILIDADE. CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA PARA QUE O MAGISTRADO HOMOLOGUE A PARTILHA. EXIGÊNCIA. ARTS. 192 DO CTN, 31 DA LEI N. 6.830/1980 E 659, § 2o, DO CPC. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 659, § 2o, DO CPC. TEMA 1.074 FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074, firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 2. Art. 659, § 2o, do CPC. Inovação legislativa introduzida no processo sucessório por meio do arrolamento sumário. Autorização legal para ultimação do inventário, processado sob o rito de arrolamento sumário, com expedição e entrega aos herdeiros de formal de partilha e de alvarás sem exigência de prévia comprovação de quitação dos impostos por eles devidos a título de transmissão causa mortis e doação - ITCMD, cujo sujeito passivo é o herdeiro. Apenas para os tributos de responsabilidade do espólio estabeleceu a lei, como condição para julgamento da partilha e expedição de formal e alvarás, a prévia demonstração de pagamento. 3. A interpretação que harmoniza os comandos normativos de conteúdo processual expressos no art. 659, § 2o, do CPC, no art. 192 do CTN e no art. 31 da Lei n. 6.830/1980, para afirmar a inexigibilidade de prova de quitação de ITCMD em processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário, concretiza o sentido da regra que é expressão de inovação legislativa para conferir, sem ofensa ao devido processo legal, racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional. 4. Noticiado nos autos, pelo ente distrital apelante, pendência tributária relativa apenas a débito atinente ao imposto de transmissão causa mortis, não se divisam razões para afastar a higidez da sentença que homologou a partilha e determinou a expedição do alvará em favor dos herdeiros independentemente do prévio pagamento do ITCMD. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, II, §1o, III e IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, inciso II, 205, 206 e 192, todos do Código Tributário Nacional, 664, §5o, do Código de Processo Civil e 1.997, do Código Civil, asseverando a necessidade de comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Afirma que, nada obstante seja inexigível a comprovação do recolhimento do ITCMD, deve haver a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio e não apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a formulação de pedido de compensação com precatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 156, inciso II, 205, 206 e 192, todos do Código Tributário Nacional, 664, §5o, do Código de Processo Civil e 1.997, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002